Tribunal: TJDFT
Processo: 0794709-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXISTÊNCIA DE LAUDO DA AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APARELHO CELULAR. BEM DE CONSUMO DURÁVEL. ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. TELA VERDE. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E, APLICANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70028950).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a ré deve ser responsabilizada por um defeito oculto (tela verde) no smartphone do autor, mesmo após o término da garantia contratual. Aduz que os Smartphones são projetados para durar mais de três anos, sendo que a própria Samsung reconhece uma vida útil de pelo menos 4 anos e oferece atualizações de segurança por até 5-7 anos para alguns modelos. Assevera que o defeito não decorre do uso normal, mas de um vício oculto já reconhecido e relacionado ao modelo específico, tornando desnecessária uma perícia adicional. Esclarece que a assistência técnica da Samsung já constatou o problema, que é fato incontroverso, e há diversos relatos semelhantes de outros consumidores. Destaca que a ré não impugnou especificamente a existência do vício de fabricação, apenas mencionou o fim da garantia contratual. Argumenta que o prazo para reclamar reparação de vício oculto inicia-se quando o defeito se manifesta (art. 26, §3o do CDC), não tendo ocorrido decadência. Requer a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e a aplicação da Teoria da Causa Madura, permitindo o julgamento direto do mérito pelo Tribunal para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais condenando a ré "à obrigação de pagar a quantia de R$ 4.571,15 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos), valor pago pelo produto objeto da demanda, a ser devidamente corrigido a partir da data da compra e acrescido de juros legais; e.1) Ou, caso assim não seja o entendimento de V. Excelência, subsidiariamente seja a Ré compelida entregar um aparelho celular novo, de igual modelo ou superior" e ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70028955).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o juizado especial é competente para analisar e julgar a demanda do autor e qual a responsabilidade do fornecedor por vício apresentado em aparelho celular durante a denominada "vida útil do produto".
III. Razões de decidir
6. Na origem, narra o autor que no dia 28/04/2021, o autor adquiriu pela internet, via Magazine Luiza S/A, o aparelho celular Samsung Galaxy S21 ULTRA 5G 256GB AM. Em 10/10/2024, iniciou o procedimento de atualização do sistema do aparelho após notificação enviada pela empresa Ré. Ocorre que, após a recomendação de atualização do “One UI”, o display OLED da tela do celular começou a apresentar problema de “linha verde vertical” (Doc. 2), que persiste desde então, evidenciando-se permanente.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que na Ordem de Serviço da autoriza restou consignado que o aparelho apresenta "imagem/linha verde" (ID 70028916), e para reparo é necessário "troca do display - R$ 2.250,00 (ID 70028919) "
8. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95).
9. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
10. No caso, o laudo emitido pela assistência técnica da ré atesta a "descrição do defeito: imagem/linha verde" e a descrição do reparo " R$2.250,00 - troca do display" (ID 70028919).
11. Verifica-se, portanto, que é irrelevante a produção da prova pericial, porquanto o documento probatório apresentado pelo autor, Ordem de Serviço no 4171137507 (ID 70028919) e não impugnado pelo réu é suficiente para o julgamento do mérito. Ademais, é desnecessária a produção de prova técnica, quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Dessa forma, verifica-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis.
12. Considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgado (não havendo necessidade juntada de mais provas), cabível a incidência da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), razão pela qual passo a analisar o mérito.
13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
14. O CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC); em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço.
15. Na forma do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.
16. No caso, a ré não refutou a alegação do autor que o defeito "linha verde vertical" decorreu da atualização do software recomendada pelo fabricante. A ré se limitou a defender que o produto estava fora do prazo de garantia. Caberia a ré comprovar a inexistência de defeito no produto fornecido, do serviço prestado, ou culpa exclusiva da consumidor, contudo não o fez. (Art. 373, II, CPC).
17. Ademais, "consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021). Vale dizer que a responsabilidade do fornecedor não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio, devendo ser levada em consideração a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. (...) “Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então”. (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).
18. Assim, constatado que o defeito decorreu da atualização do software, durante a vida útil do produto, deve o fornecedor sanar o vício no prazo máximo de trinta dias, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço (art. 18, CDC). No caso, o consumidor optou pela restituição da quantia paga.
19. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente para determinar que o réu restitua a quantia paga R$4.571,15 (ID 70028910), mediante a devolução do produto e seus acessórios ao réu. A restituição será feita aplicando a súmula 43 do STJ, com correção monetária pelo INPC desde a manifestação do vício do produto (10/10/2024), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.